Tribunal: TJMT
Processo: 0013232-47.2010.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013232-47.2010.8.11.0002
RED NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0013232-47.2010.8.11.0002
EMBARGANTE: SEBASTIAO RENATO ARRUDA DE MORAIS
EMBARGADO: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Por meio de petição (Id 99143966), o autor embargante requer a desistência do recurso.
Mostra-se possível a homologação da desistência do recurso, porquanto constitui faculdade do recorrente assim postular, a qualquer tempo, inclusive sem a anuência do recorrido (art. 998 do CPC).
Posto isso, homologa-se a desistência do presente Embargos de declaração.
Cuiabá, 23 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator